Tribunal: TJDFT
Processo: 0706301-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPREITADA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. PARALISAÇÃO DE OBRA. NEXO CAUSAL. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento aos recursos de apelação interposta nos autos da ação de obrigação de fazer. 1.1. O embargante alega contradição e omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão ou contradição no acórdão o embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para elucidar obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3.1. Quanto à contradição, Fredie Didier Jr. Leciona: “a contradição relevante para os embargos é a contradição interna, intrínseca à decisão, jamais a contradição externa, que seria aquela verificada entre a decisão judicial e a prova dos autos, ou entre a decisão judicial e outro julgado. Esta última não é vício sanável pela via integrativa” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3. 18. ed. Salvador: JusPodivm, 2023). 3.2. Ademais, “a omissão relevante para os embargos é a ausência de apreciação de tema que o juiz estava obrigado a enfrentar. Se a questão foi efetivamente examinada, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, não se configura omissão” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).
4. O acórdão embargado manteve a sentença a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu ao pagamento de valores à autora.4.1. No caso, o aresto destacou incumbir ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC 4.2. Sob essa ótica, explicou não ter sido acostado pelo réu qualquer indicativo válido, elemento de prova, documento, recibo, laudo ou parecer, os quais pudessem atestar e refutar a não ocorrência das despesas levantadas pela autora, em razão da descontinuidade da prestação de serviço pelo réu. 4.3. Apontou, ainda, não ter ocorrido nenhuma das hipóteses legais do art. 625, do CC, as quais facultam o empreiteiro suspender a obra. 4.4. Ademais, apreciou expressamente o papel do laudo da SUPRA, o qual não foi utilizado isoladamente, mas integrado a mensagens de Whatsapp, histórico de obras e outros documentos, analisando-o detalhadamente e o reconhecendo como documento técnico particular, elemento de prova documental que confirma vícios constitutivos ao lado de outros elementos do processo, e evidência de despesa assumida pela autora após resilição unilateral do empreiteiro. 4.5. Por fim, esclareceu, apesar de reconhecer a existência das despesas, considerando terem sido comprovadas exaustivamente, ser necessária, para a ampliação da condenação, a demonstração de nexo de causalidade entre as despesas não atribuídas ao réu em sentença e a relação contratual originária.
5. Nada obstante os argumentos apresentados, evidencia-se apenas o inconformismo do embargante com a interpretação conferida pelo colegiado acerca do reconhecimento da responsabilidade da parte ré. Não há, contudo, qualquer imprecisão semântica ou vício lógico no acórdão capaz de caracterizar obscuridade, contradição ou omissão. O aresto enfrentou diretamente a matéria e explicitou a razão pela qual indeferiu os pedidos dos apelantes. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vício de omissão.
6. Tendo em vista que a tese defendida pela parte foi posta com clareza nesta instância ordinária e foi devidamente apreciada por esta Corte de Justiça, o feito já está devidamente prequestionado quanto a essas matérias.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.